Tribunal: TJES
Processo: 5031981-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031981-51.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FILIPE SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5031981-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
FILIPE SOUZA RIBEIRO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIADO DESISTENTE. COBRANÇA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE ADESÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12830404. Contrarrazões no Id. 12830409, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12830404), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 12830402), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de
CONDENAR
a requerida na restituição imediata dos valores pagos pelo requerente no consórcio de grupo de consórcio, o que totaliza R$20.990,84, a ser monetariamente corrigido a partir da data do desembolso de cada parcela, com acréscimo de juros legais a contar da citação,
porém descontados os valores referentes às taxas de administração de 9,25%, devendo ser compensado a quantia já recebida administrativamente.
”

Trata-se de ação de restituição de valores pagos a consórcio. O autor requereu em exordial a restituição das quantias pagas em contrato, após sua exclusão do grupo.

O autor requereu em exordial que lhe fosse restituído o valor total de
R$ 20.990,84
, correspondente às 11 parcelas adimplidas durante o período em que esteve vinculado ao grupo de consórcio administrado pela requerida,
descontando-se apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de permanência no contrato
. Alegou, ainda, a
abusividade dos descontos realizados
, especialmente no que se refere à cláusula penal e ao fundo de reserva, sem comprovação de prejuízo ao grupo.

Em suma,
a
r. S
entença julgou parcialmente procedentes os pedidos,
pois entendeu que a taxa de administração
pode ser cobrada
, mas
de forma proporcional
ao tempo de adesão do consorciado, fixando o percentual de
9,25%
(referente a 18 meses de permanência em grupo de 35 meses), bem como determinou a restituição dos valores a título de cláusula penal e fundo de reserva, visto ausência de demonstração de prejuízo concreto ao grupo.

A Recorrente, administradora de consórcio, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença alegando que a limitação da taxa de administração ao percentual de 9,25% contraria a
Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a
liberdade das administradoras para estipular tal encargo, ainda que superior a 10%
. Requer, assim, que seja autorizado o desconto da
taxa integral de 18%
, conforme previsto contratualmente, sobre o montante pago pelo consorciado.

Entendo preclusa a matéria referente aos valores referentes à cláusula penal e do fundo de reserva, tendo em vista que não impugnada em sede de Recurso Inominado.

Pois bem.

Analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Acerca da taxa de administração, de fato, conforme sustentado pela recorrente, a orientação da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento'',
cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

No entanto, é importante destacar que a sentença entendeu pela necessidade de
dedução
da referida taxa e não de sua devolução.

Cumpre observar que a taxa total estabelecida no contrato foi de 18% e sua dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do autor no grupo, pois, se a retenção fosse no percentual total, haveria enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

No caso dos autos, conforme documentos juntados pelo Recorrido, este permaneceu vinculado ao grupo pelo período de 18 meses, desse modo, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 9,25%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(18 ÷ 35 meses) x 18 meses], sendo que o desconto deverá ser calculado sobre o montante pago pelo consorciado, sob pena de lhe ser imputada a obrigação de pagar por serviço que não lhe foi prestado e enriquecimento ilícito por parte do contratante,
como já determinado pelo juízo
a quo
, razão pela qual mantenho a sentença que determinou a restituição dos valores pagos, inclusive da taxa de administração objeto do recurso, ao final do consórcio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)